Tribunal: TJES
Processo: 0013899-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013899-09.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ PAULO JUNGER
APELADO: BANCO DO BRASIL S A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO EFETIVADA PELO APELANTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É de se reconhecer que consta, a partir da fl. 30, o contrato formalizado entre as partes, inclusive com a assinatura do ora apelante. Também consta, a partir da fl. 31, o contrato de adesão a produtos e serviços, sendo este também assinado pelo ora recorrente.

2.
Também consta cópia da notificação extrajudicial enviada ao réu, relatando sua inadimplência e, ainda, comprovante de solicitação de empréstimo em nome do requerido (fl. 34 e seguintes).

3.
Assim, entendo que a parte requerente demonstrou, satisfatoriamente, a celebração da avença.

4.
Acerca da cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, é pacificado no âmbito do C. STJ acerca de sua possibilidade, desde que expressamente pactuada.

5.
Caso em que a avença entre as partes ocorreu no dia 08.12.2010, estando expressa no seu teor a incidência dos juros de forma capitalizada, em percentual inferior ao da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da contratação, de forma a não evidenciar qualquer abusividade apta a macular a contratação.

6. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ PAULO JUNGER
em face da sentença que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o apelante
“ao pagamento de R$ 207.018,16 (duzentos e sete mil e dezoito reais e dezesseis centavos), com abatimento de eventuais pagamentos por ele realizados (...).”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que inexiste laso probatório a respaldar a pretensão autoral, na medida em que não houve a contratação alegada pelo banco.

Em trato subsidiário, aduz ser ilegal a capitalização dos juros remuneratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0013899-09.2014.8.08.0024

APELANTE
:
LUIZ PAULO JUNGER

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ PAULO JUNGER
em face da sentença que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o apelante
“ao pagamento de R$ 207.018,16 (duzentos e sete mil e dezoito reais e dezesseis centavos), com abatimento de eventuais pagamentos por ele realizados (...).”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que inexiste base probatório a respaldar a pretensão autoral, na medida em que não houve a contratação alegada pelo banco.

Em trato subsidiário, aduz ser ilegal a capitalização dos juros remuneratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da primeira tese recursal, é de se reconhecer que consta, a partir da fl. 30, o contrato formalizado entre as partes, inclusive com a assinatura do ora apelante. Também consta, a partir da fl. 31, o contrato de adesão a produtos e serviços, sendo este também assinado pelo ora recorrente.

Também consta cópia da notificação extrajudicial enviada ao réu, relatando sua inadimplência e, ainda, comprovante de solicitação de empréstimo em nome do requerido (fl. 34 e seguintes).

Assim, entendo que a parte requerente demonstrou, satisfatoriamente, a celebração da avença, sendo que, a reforçar tal tese, cito o seguinte julgado:

(...) 2.
No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato

assinado

a rogo
, assim como o depósito do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual.
3. Comprovado pela instituição bancária a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.
(TJMT; AC 1012292-40.2021.8.11.0015; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 31/01/2023; DJMT 09/02/2023)

Destarte, tal como consignado pelo julgador singular, embora o apelante afirme
“que o contrato de empréstimo seja simulado (fl. 49) e que não há prova de que as quantias foram depositadas em sua conta, deflui da defesa que em momento algum houve negativa no sentido de que a assinatura lançada à fl. 35 não é dele, de maneira que, na análise de todo o conjunto probatório acostado inicial, entendo que se encontra demonstrada a existência do contrato de empréstimo celebrado entre autor e réu.”

Acerca da cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, é pacificado no âmbito do C. STJ acerca de sua possibilidade, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido:

(...) 3. -
A capitalização dos juros em contratos bancários é admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que, a propósito da matéria, já assentou em recurso repetitivo que É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, data do julgamento: 08-08-2012, data de publicação/fonte: 24-09-2012). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190008244, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Nesse sentido, também conforme consignado na r. sentença objurgada, a avença entre as partes ocorreu no dia 08.12.2010, estando expressa no seu teor a incidência dos juros de forma capitalizada, em percentual inferior ao da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da contratação, de forma a não evidenciar qualquer abusividade apta a macular a contratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, todavia, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 16/05/2023.